Tribunal: STF
Processo: AI 704586
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1o, CPC).
   Cópia da certidão de publicação da decisão agravada. 3. Ônus de
   fiscalização do agravante. Precedentes. 4. Agravo regimental que
   se nega provimento.